Tribunal: TJSP
Processo: 1002265-85.2017.8.26.0058
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão – Intenção de rediscutir a decisão – Prequestionamento – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002265-85.2017.8.26.0058/50000, da Comarca de Agudos, em que são apelantes RENAN
HENRIQUE TEIXEIRA – ME e ELIODE DA SILVA TEIXEIRA JUNIOR, é apelado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002265-85.2017.8.26.0058/50000 - Agudos - Voto 23.920 - (fr)
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
no
1002265-85.2017/50000
–
AGUDOS.
Embargantes: Renan Henrique Teixeira ME e outra.
Embargada: Banco do Brasil S/A.
Voto 23.920
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência de
omissão
Intenção de rediscutir a decisão

Prequestionamento Rejeição.
1. São embargos de declaração ao acórdão de fls. 209/215, dito
omisso e do qual se tenciona discutir (fls. 01/07).

É o relatório.

2. Nada existe a aclarar. O acórdão se mostrou objetivo ao
concluir pelo cabimento da cobrança, representada pela ação monitória
ajuizada. Embora não se desconheça o teor da citada súmula 286 do STJ,
repita-se que, aqui, cuida-se de pedido monitório e não de ação revisional de
contrato bancário. Veja-se que a pretensão veio instruída com cópia do
contrato de abertura de crédito (fls. 15/32), além de demonstrativo de
evolução da dívida (fls. 33/36), tudo de molde a permitir que a parte
exercesse ampla defesa.
Portanto, este recurso tem caráter infringente, sem que, no
contexto restrito de sua admissibilidade (artigo 1.022 da lei processual em
vigor), algo exista a suprir ou corrigir basta se leia o acórdão. Objetiva-se,
pois, da só rediscussão da questão, do que obsto. As questões, relevantes à
solução da causa, foram abordadas se bem ou mal, não ensejam embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002265-85.2017.8.26.0058/50000 - Agudos - Voto 23.920 - (fr)
3
Por outro lado, não há o que prequestionar, já que dos pontos efetivamente
relevantes à espécie se tratou. Inda o houvesse, far-se-ia preciso ocorrência de
alguma das hipóteses do artigo 1.022 citado inexistentes. O caso encerra,
pois, tão-só, discordância do decidido, a refugir aos lindes específicos dos
embargos, adstrito a reexpressão da decisão e não à sua redecisão. De fato, se
a conclusão do julgado não é a desejada pelos recorrentes ou se houve,
segundo seu pensar, interpretação equivocada dos regramentos legais, das
provas produzidas ou das matérias postas sob apreciação, tal é questão de
convencimento dos julgadores, sendo despropositado se a tencione alterar por
meio de embargos de declaração.

No particular:
“Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação
de obscuridade, omissão, dúvida ou contradição. Se o acórdão
não está eivado de nenhum desses vícios, os embargos não
podem ser recebidos, sob pena de ofender o art. 535, CPC”
(RSTJ 59/170).
“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de
embargos declaratórios, pretende substituir a decisão
recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelo de
integração não de substituição (STJ - 1a Turma, Resp.
15.774-0 - SP - EDcl, rel. Min. Humberto Gomes de Barros,
DJU 22.11.93, p. 24.895)”.

3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.

Vicentini Barroso